Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004789-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS OTAVIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.569.761-18 (RECORRENTE), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e confirmou liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de fatura de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada em medidor de energia elétrica; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O histórico de consumo demonstra aumento substancial após a retirada da irregularidade constatada em vistoria técnica, o que evidencia que os registros anteriores não refletiam o consumo real.

4.

A ausência de impugnação específica quanto à elevação de consumo e aos documentos apresentados pela concessionária corrobora a verossimilhança da irregularidade constatada.

5.

A recuperação do consumo não registrado constitui medida legítima, ainda que não se comprove dolo do consumidor, em razão do benefício econômico indevido.

6.

Não configurado ato ilícito ou conduta abusiva por parte da concessionária, inexiste fundamento para a condenação em danos morais.

7.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais reconhece a legalidade da cobrança retroativa quando há indícios consistentes de consumo não registrado, como no caso de elevação de consumo após a regularização do medidor.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido. Pedido inicial improcedente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004789-68.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Lucas Otaviano da Silva Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante, para:

1- DECLARAR
a inexigibilidade do débito referente à fatura de recuperação de consumo;

2-CONDENAR

a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ao reclamante, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

-Confirmo a liminar deferida
.
”.

Verifico que, em 28/10/2024, foi realizada uma vistoria na UC do autor, onde foi constatada irregularidade de
“desvios nos bornes do medidor”
, sendo gerada fatura de recuperação de consumo, referente aos meses de 12/2023 a 10/2024, no valor total de R$ 2.155,90, a qual foi dividida em duas faturas, sendo uma no valor de R$ 579,60 e outra de R$ 1.516,30.

Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante:

Do histórico de consumo extraído dos autos, verifica-se que entre dezembro de 2023 e outubro de 2024, período em que perdurou a irregularidade detectada, a unidade consumidora apresentou médias mensais bastante reduzidas, oscilando entre 120 kWh e 185 kWh. Entretanto, imediatamente após a retirada da irregularidade em 28/10/2024, os consumos voltaram a patamares significativamente mais elevados, registrando 177 kWh em novembro de 2024, alcançando 291 kWh em dezembro de 2024 e estabilizando-se em torno de 231 kWh em janeiro de 2025. Nota-se, portanto, que após a correção houve elevação substancial comparado ao que vinha sendo registrado durante o período retro citado, o que evidencia, de maneira inequívoca, que o autor se beneficiava da submedição, ainda que não possua qualquer responsabilidade sobre o ato propriamente dito.

Cumpre ressaltar que, após a judicialização da questão, a controvérsia central passa a ser a utilização do serviço sem o correspondente pagamento, independentemente da origem da irregularidade.

No caso dos autos, observa-se que o autor, em sua impugnação à contestação, não apresentou justificativa plausível para o aumento considerável do consumo após a retirada da irregularidade, circunstância que corrobora a tese da concessionária de que o faturamento anterior não refletia o consumo real da unidade.

Esse fato reforça a legitimidade da recuperação dos valores devidos, uma vez que houve benefício econômico indevido, ainda que não demonstrada a intenção deliberada de fraudar a medição.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO –
INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO – AUMENTO DO CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO – REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA
– RECLAMADA QUE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Ainda que a parte autora não tenha acompanhado o procedimento de vistoria, restou demonstrado nos autos que houve aumento considerável no consumo após a troca do medidor de energia. De modo que é licita a cobrança retroativa, inexistindo ato ilícito.
Sentença mantida . Recurso improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1014184-52.2023.8 .11.0002, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECUSA NA ASSINATURA. CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE.
AUMENTO DO CONSUMO APÓS REGULARIZAÇÃO DO MEDIDOR. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que o consumidor tenha se recusado a assinar o TOI, é certo que a parte autora encontrava-se ciente da irregularidade ocorrida.

2. Corroborando com a vistoria realizada, tem-se ainda que existiu aumento considerável no consumo da unidade consumidora após os fatos, o que demonstra que existia irregularidade no medidor.
3. Dessa forma, constada irregularidade no medidor, que não registrou corretamente o consumo de energia elétrica, devida é a fatura eventual (recuperação de consumo não faturado), relativo a diferença não registrada, logo, não há que se falar em inexistência do débito, e nem em dano moral.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1008684-06.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando ausentes elementos que infirmem os pressupostos legais para sua concessão.

A ausência de impugnação específica quanto ao conteúdo do TOI e dos registros fotográficos apresentados pela parte ré confere verossimilhança à alegação de procedimento irregular no medidor de energia.

O aumento significativo do consumo de energia elétrica após a retirada da irregularidade constatada em vistoria técnica corrobora a existência de consumo não registrado, legitimando a cobrança do débito.

Inexistindo ato ilícito ou conduta abusiva da fornecedora, afasta-se o pleito de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, devidamente fundamentada, encontra respaldo nas provas dos autos e na jurisprudência consolidada das Turmas Recursais sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica, quando baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) acompanhado de registros fotográficos e não impugnado de forma específica.

A constatação de aumento no consumo após a retirada da irregularidade configura indício suficiente da veracidade do TOI e da cobrança realizada.

A ausência de conduta ilícita por parte da concessionária afasta o dever de indenizar por danos morais.

(N.U 1081077-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Assim, se restou devidamente comprovada a irregularidade no consumo de energia elétrica, é lícita a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025